Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 43 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO. EFEITO DEVOLUTIVO. REGRA. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO SEQUER PLEITEADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.
2. Ausente pedido de cumprimento provisório de sentença, não há que falar em possibilidade de dano irreparável para a parte executada relacionado à eventual penhora.
3. Recurso conhecido e não provido.